Tribunal: TJDFT
Processo: 0727851-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA OAB. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA PELO MANDATÁRIO. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CONTRATO ESCRITO DESTRUÍDO POR ENCHENTE. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. HONORÁRIOS DEVIDOS. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE CONSENSO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PARÂMETRO. TABELA DA OAB. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM O TRABALHO REALIZADO E VALOR ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prescrição é limite temporal ao exercício da pretensão. Nos termos do art. 189 do Código Civil - CC, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição. Segundo a teoria da actio nata, o início do prazo deve ser o conhecimento da violação do direito.
2. A pretensão de arbitramento de honorários advocatícios é orientada pelo art. 206, 5o, II, do Código Civil, que define que prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão dos procuradores judiciais pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Quando não há contrato escrito, conta-se o prazo do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo ou revogação do mandato). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. No caso, descarta-se como marco inicial da contagem do prazo o trânsito em julgado da decisão final: a prestação dos serviços não se encerrou na fase de conhecimento e continuou na fase executiva. Também não se pode considerar como termo inicial o último ato praticado no processo pelo apelante. Ainda que o mandatário tenha substabelecido, reservou a si os poderes conferidos, de modo que houve mera cessão parcial da outorga, pois foi mantido o contrato celebrado entre o mandante e o mandatário. O substabelecente não perde os poderes e pode continuar a exercê-los.
4. À hipótese, é aplicável a revogação do mandato como termo inicial do prazo prescricional. Em tais casos, consoante a teoria da actio nata, apenas com a ciência de que houve a revogação do mandato é possível falar em inércia do mandatário. Precedentes do STJ. A revogação do mandato ocorreu quando a apelada constituiu novos advogados (12/7/2017). Todavia, a nova procuração não foi acompanhada de notificação do antigo advogado. É possível presumir a ciência do apelante apenas em 26/3/2019, quando juntou aos autos notificação para pagamento dos honorários. Portanto, entre o termo inicial do prazo prescricional (26/3/2019) e o ajuizamento da ação (9/8/2021), não houve transcurso do prazo de 5 (cinco) anos.
5. A Lei no 8.906/94 dispõe em seu art. 22 que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários. Segundo o § 2o: “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”. Comprovada a prestação dos serviços, é devida a contraprestação, pois o ordenamento jurídico veda o enriquecimento indevido, nos termos do art. 884 do CC.
6. Na hipótese, o advogado mandatário e os substabelecidos atuaram no feito desde o ano de 1996 até que houvesse a revogação dos poderes em 2017. Durante todo o período, houve atuação adequada. O trâmite processual foi extenso e foram interpostos diversos recursos pela parte contrária, inclusive na fase executória. Ademais, nenhum valor foi pago pelos serviços prestados. Por consequência, é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios, em substituição aos honorários convencionais.
7. Diante da ausência de consenso entre as partes no tocante ao valor, serve como parâmetro orientador a tabela definida pelo Conselho Seccional da OAB do Distrito Federal. O percentual mínimo de 10% (dez) sobre o proveito econômico para impetração de mandado de segurança é compatível com o trabalho desenvolvido pelos advogados.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Invertido o ônus da sucumbência. Honorários majorados.